Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703851-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DOCE CHALE PATISSERIE LTDA RECORRIDO: UFV FF 1 GERADORA DE ENERGIA ELETRICA SPE LTDA DESPACHO Preclusa a decisão que inadmitiu o recurso especial ou após o processamento de eventual recurso interposto no âmbito desta Presidência, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 52816483. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007